Tribunal: TJES
Processo: 0012010-31.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012010-31.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: JORGE DOS SANTOS MARQUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESÍDIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 485, inciso III, c/c §1º, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando caracterizado o abandono da causa pelo autor, desde que regularmente intimado pessoalmente para suprir a omissão.

2. A jurisprudência superior exige a prévia intimação pessoal do demandante, sendo suficiente o decurso do prazo legal sem manifestação para configurar a desídia.

3. No caso concreto, restou comprovado que o autor foi intimado por seu patrono e pessoalmente, deixando de impulsionar o feito, mesmo após as notificações judiciais.

4. Inexistente nulidade na sentença que observa os requisitos legais para extinção por abandono.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0012010-31.2016.8.08.0030

Apelante:

Banco Mercantil do Brasil S/A

Apelado:

Jorge dos Santos Marques

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco Mercantil do Brasil S.A. contra a sentença de id. 13442546, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de Jorge dos Santos Marques, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente para extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, c/c §1º do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora.

Nas razões recursais de id. 13442547, o apelante sustenta em síntese que a) não houve abandono da causa, uma vez que apresentou manifestação nos autos após a intimação; b) a sentença é nula por ausência de intimação pessoal e de seu patrono; c) tem diligenciado extrajudicialmente na tentativa de localização de bens do devedor; d) a extinção da demanda contrariaria os princípios da economia e da celeridade processual; e e) a sentença deve ser anulada para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é cabível a anulação da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, conforme dispõe o art. 485, III, c/c §1º, do CPC.

É cediço que
“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a trinta dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023).

No caso em apreço, verifica-se que o apelante foi intimado por meio de seu advogado em 19/05/2022 (fl. 91) para promover o andamento do feito, mas permaneceu inerte.

Posteriormente, foi pessoalmente intimado em 07/12/2022, conforme aviso de recebimento acostado às fls. 92v, sem, contudo, apresentar qualquer manifestação.

Portanto, resta configurado o abandono da causa, tendo sido respeitado o devido procedimento legal, inclusive com a intimação pessoal da parte autora.

A ausência de providência posterior à intimação caracteriza desinteresse inequívoco no prosseguimento do feito, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito.

A alegação de diligência extrajudicial ou de manifestação anterior à intimação pessoal não é suficiente para afastar o reconhecimento da desídia processual, pois não houve impulso formal no curso do processo no prazo legalmente estabelecido.

Não se constata, pois, qualquer nulidade na sentença proferida, a qual observou os preceitos legais aplicáveis, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.